Tribunal: TJDFT
Processo: 0041843-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0041843-60.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEZAR CASTRO LOPES, ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, OSVALDO REMIGIO PONTALTI FILHO APELADO: VALDICK DE CALDAS BRAGA, SILVIO CESAR GUIMARAES, FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ante a objeção ao julgamento virtual, inclua-se na pauta telepresencial. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator